Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707523-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EVANILSON DE LIMA SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Consoante certidão de ID 64559137, em 27 de setembro de 2024 decorreu o prazo para o apelante apresentar as razões do recurso de apelação. Ocorre que a advogada do recorrente, Dra. Thays Fernandes Alves, OAB DF 58.061, esteve de repouso no período compreendido entre 24/09/2024 e 27/09/2024, conforme atestados médicos acostados aos IDs 64617156 e 64617157. Sendo assim, requer a defesa do apelante a devolução do prazo para o oferecimento das razões recursais (ID 64617153). Considerando que o termo de interposição fora apresentado tempestivamente, DEFIRO o pedido de devolução do citado prazo. Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, em sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora